Tribunal: TJBA
Processo: 8035105-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035105-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: JACIARA SILVA DE DEUS Advogado(s):CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DA BARRAGEM E HIDROELÉTRICA PEDRA DO CAVALO.INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO OU BYSTANDER. CONFIGURAÇÃO. ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ QUE SE SOBREPÕE À ANTIGA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035105-13.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) e como apelada JACIARA SILVA DE DEUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .